Tribunal: TJDFT
Processo: 0717129-96.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717129-96.2019.8.07.0015 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO EMBARGADO: CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BRASILIA DF, 4o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerida no ID 22900307 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Publique-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator